Tribunal: TJMT
Processo: 0012309-51.2017.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012309-51.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA - CPF: 055.969.961-14 (APELADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (APELADO), FABIO ALBINO WUIKOSKI - CPF: 015.439.150-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso ministerial. Apelação criminal. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Corrupção de menor. Condenação de um dos réus. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu os apelados por roubo majorado [concurso de pessoas] e corrupção de menor, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Existência provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

Se a autoria delitiva do apelado está confirmada, em ambas as fases da persecução penal, por narrativa da vítima, dos investigadores de polícia e pela confissão em Juízo, bem como em consonância com as demais provas produzidas deve ser reconhecida a responsabilidade penal.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido para condenar LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA a 7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por roubo majorado e corrupção de menor.

Tese de julgamento
:

"1. A condenação criminal pode ser proferida com base em prova testemunhal corroborada por reconhecimento pessoal, prisão em flagrante e confissão em juízo.

2. A ausência de confirmação em juízo e a inexistência de prova direta impedem a condenação do corréu, impondo a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2o, II, e 61, II, “c”; CPP, arts. 386, VII, 593, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no AREsp: 1702049 RJ 2020/0114223-2, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 31.8.2020; TJMT, AP no 0001145-58.2016.8.11.0096, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2025; TJMT, AP no 0001767-66.2014.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, 25.4.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022; STJ - AgRg no AREsp: 2035357 TO 2021/0398918-2, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.3.2022; TJMT, AP no 0005920-92.2017.8.11.0028, 6.2.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022; TJMT; TJMT
AP no 0001544-55.2018.8.11.0084, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012309-51.2017.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA;

CARLOS ALBERTO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 0012309-51.2017.8.11.0042), que absolveu LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA e CARLOS ALBERTO PEREIRA por roubo majorado [emprego de arma, concurso de pessoas] e corrupção de menor – art. 157, §2o, I e II do CP c/c art. 244-B da Lei no 8.069/1990 – (ID 272643379).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as provas seriam suficientes para condenação

Requer o provimento para condenar os apelados (ID 272643387).

LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA e CARLOS ALBERTO PEREIRA
pugnam pelo desprovimento (ID 266442786).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal absolutória – APELADOS denunciados pela prática das condutas tipificadas no artigo 157, §2°, incisos I e II c/c artigo 61, II, ‘c’, ambos do Código Penal c/c artigo 244-B, da Lei n° 8.069/1990 – Absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – Irresignação do Ministério Público: Requer a condenação dos APELADOS pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo e corrupção de menores com a agravante genérica da emboscada/ dissimulação – Procede em parte: Provas juntadas ao feito, notadamente o depoimento da vítima colhido na fase extrajudicial logo após a prática delitiva e confirmado em juízo, depoimentos nas duas fases das testemunhas, policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do APELADO LUCAS, pelo depoimento extrajudicial do adolescente infrator, e pela confissão judicial de LUCAS comprovam a prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor em relação a LUCAS – Todavia, referidas provas não demonstram que o APELADO CARLOS foi o mentor intelectual do delito – Absolvição de CARLOS que deve ser mantida e reforma da r. sentença para condenar LUCAS – APELADO LUCAS apreendido em posse de simulacro de arma de fogo que embora sirva para comprovar a violência e grave ameaça do roubo por não possuir potencial lesivo, não serve como “causa de aumento” da pena, que na época dos fatos aqui apurados era prevista no artigo 157, §2o, inciso I do CP – Embora não haja comprovação de que foi LUCAS e/ou seu comparsa adolescente Danilo o(s) responsavel(is) pela emboscada/ dissimulação feita para atrair a vítima, por se tratar de circunstância objetiva da qual o APELADO tinha conhecimento incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘c’ do CP – Pelo conhecimento do apelo e provimento parcial do recurso.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 282580383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 30 de março de 2017, por volta de 15h00min, em via pública, localizada na av. Fernando Corrêa da Costa, próximo no cruzamento/semáforo próximo ao s empresas Hipermercado Extra e Trescinco Automóveis, nesta Capital, o denunciado LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA, com unidade de desígnios com adolescente infrator Danilo Henrique Campos, de 16 anos de idade, subtraiu, para si para o codenunciado CARLOS ALBERTO PEREIRA, mediante grave ameaça exercida com uma pistola ou simulacro de pistola, o veículo da marca VW, modelo Amarok CD 4x4, cor prata, placas OBG-4551, de propriedade da vítima Fabio Albino Wuikoski. No mesmo contexto fático, os denunciados corromperam o adolescente Danilo Henriqu Campos, porque com Ele praticaram o crime patrimonial ora tratado.

Desponta que o denunciado CARLOS ALBERTO que segundo depoimentos coligidos no caderno policial é integrante da facção criminosa Comando Vermelho -, é reeducando encarcerado por outros processos de execuções penais criminais na Penitenciária Central do Estado, de onde, através de aparelho celular não apreendido nestes autos, promoveu, organizou e dirigiu as ações do codenunciado LUCAS e do adolescente infrator.

Consta do caderno policial que os denunciados e o adolescente infrator agiram de forma dissimulada e atraíram a vítima para uma emboscada, vez que denunciado CARLOS ALBERTO do cárcere, aproveitou-se do fato da vítima ter anunciado a venda a camionete Amarok e a contatou por telefone, dando início a uma suposta negociação, quando se apresentava com o nome de "Vitor", tendo combinado com a vítima que mandaria seu filho, "Pedro" encontrá-la no estacionamento do Hipermercado Extra. [...].”
(Jorge da Costa Lana, promotor de Justiça – ID 272642963 - fls. 1/5)

O Juízo singular absolveu os apelados nos seguintes termos:

“[...] A carta política brasileira prevê expressamente o princípio da presunção de inocência. Portanto, para desconstruir esse status quo, a prova judicial colhida durante a instrução processual deve ser robusta, sólida e segura, indicando os acusados como autores da ilicitude apontada na exordial, não ocorrendo essa confirmação na audiência de instrução.

As provas amealhadas aos autos, embora tenham sido aptas para o oferecimento da denúncia e posterior processamento da ação penal, não se mostraram eficientes ao embasamento de uma sentença condenatória.

Em um primeiro ponto, porque a vítima, ouvida em juízo, não ratificou as informações incialmente prestadas na fase.

Vejamos que o ofendido, na fase policial, declarou que o adolescente, se passando pelo filho do comprador interessado na sua caminhonete, pediu para fazer um teste avaliação, o que foi permitido. E que este assumiu a direção do carro e passou conduzi-lo, até que pararam em um semáforo. Neste momento, o adolescente teria anunciado o assalto, determinado que a vítima ficasse quieta. [...]

Vale lembrar que a absolvição não significa, muitas vezes, a certeza da inocência, apenas que a prova produzida não foi robusta e extreme de dúvidas em matéria probatória, sendo, portanto, incapaz de gerar a certeza da culpa e levar ao édito condenatório. [...]

Em razão da fragilidade da prova jurisdicionalizada, revela-se correta a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do CPP[1].

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA e, por consequência, ABSOLVO o denunciado LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA e CARLOS ALBERTO PEREIRA, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. [...].”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 272643379).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada pelo Termo de Reconhecimento Pessoal (ID 272642963 – fls. 18), Auto de Apreensão (ID 272642963 – fls. 32), Termo de Apreensão (ID 272642963 – fls. 34), Termo de Entrega (ID 272642963 – fls. 35), Auto de Avaliação Indireta (ID 272642963 – fls. 58), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, delegado (ID

272642963 – fls. 9/10), Antônio Pinto de Figueiredo, investigador de polícia (ID

272642963 – fls. 11/12), Jean Fernandes Camargo, investigador de polícia (ID

272642963 – fls. 13/14), Fabio Albino Wuikoski, vítima (ID

272642963 – fls. 15/16), Danilo Henrique Campos, adolescente (ID

272642963 – fls. 19/20), LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA, apelado (ID

272642963 – fls. 22/24) e CARLOS ALBERTO PEREIRA, apelado (ID

272642963 – fls. 66/68).

Em Juízo, colheram-se as declarações de
Antônio Pinto de Figueiredo, investigador de polícia (
Relatório Mídias – ID 272642969),
Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, delegado (
Relatório Mídias – ID 272642969),
Jean Fernandes Camargo, investigador de polícia (
Relatório Mídias – ID 272643367),
Fabio Albino Wuikoski, vítima (
Relatório Mídias – ID 272643367) e os apelados
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA e CARLOS ALBERTO PEREIRA (
Relatório Mídias – ID 272643367).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, no dia 30.3.2017, por volta de 15h00min, em via pública, localizada à Av. Fernando Corrêa da Costa, próximo das empresas “Hipermercado Extra” e “Trescinco Automóveis”, Cuiabá/MT, LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA [apelado] e Danilo Henrique Campos [adolescente] sob ordens de CARLOS ALBERTO PEREIRA [apelado], subtraíram um veículo da marca VW, modelo Amarok CD 4x4, cor prata, placas OBG-4551 (
ID 272642963 - fls. 1/5).

A narrativa de Fabio Albino Wuikoski [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes quanto à forma de execução do crime, qual seja: a) recebeu ligação de uma pessoa interessada em adquirir seu veículo, solicitando que se encontrassem no estacionamento do “Hipermercado Extra”; b) quando chegou ao lugar indicado, Danilo
Henrique Campos
[adolescente] solicitou permissão para dirigir a camionete em via pública sob argumento de realizar “
teste drive
”; c) em um semáforo próximo do local, com a vítima no banco carona dianteiro, o apelado
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA se aproximou do automóvel e, mediante emprego de
simulacro de arma de fogo,

anunciou o roubo, o que motivou a vítima a descer do carro; d) logo após o delito, os
investigadores de polícia
Antônio Pinto de Figueiredo e

Jean Fernandes Camargo, que estavam na
Av. Fernando Corrêa da Costa,
visualizaram o cometimento do crime e efetuaram a prisão em flagrante dos suspeitos (ID

272642963 – fls. 15/16 e Relatório Mídias – ID 272643367).

Atente-se que, na Delegacia de Polícia, a vítima confirmou ter sido LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA um dos autores do roubo, consoante o
Termo de Reconhecimento Pessoal (ID 272642963 – fls. 18).

Outrossim, o apelado
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA confessou o cometimento do crime, em ambas as fases da persecução
(
Relatório Mídias – ID 272643367).

Com efeito, a prisão em flagrante do apelado [
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA]
na posse do bem subtraído [veículo], somados aos depoimentos da vítima [Fabio Albino Wuikoski] e dos investigadores de polícia [Antônio Pinto de Figueiredo e

Jean Fernandes Camargo], bem como a confissão em Juízo, constituem provas suficientes para o condenar pelos delitos descritos na denúncia [roubo majorado e corrupção de menor], de acordo com orientação jurisprudencial (STJ - AgRg no AREsp: 1702049 RJ 2020/0114223-2, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 31.8.2020).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“O envolvimento do apelante no roubo encontra-se demonstrado pelos depoimentos da vítima e dos agentes policiais, em ambas as fases da persecução penal, somados à sua confissão [...] após prisão em flagrante na posse de bens subtraídos
.” (AP no 0001145-58.2016.8.11.0096, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2025)

“
A configuração do delito previsto no art. 244-B do ECA independe de prova de induzimento, bastando o envolvimento do adolescente na prática delitiva em comunhão com maior de idade, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
” (AP no 0001544-55.2018.8.11.0084, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 4.4.2025)

Assim sendo, reconhece-se a existência de provas suficientes para responsabilizar penalmente o apelado
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA por
roubo e corrupção de menor.

Quanto ao apelado CARLOS ALBERTO PEREIRA, o adolescente Danilo Henrique Campos afirmou, na Delegacia de Polícia, que praticou o delito por ordem de um indivíduo com o nome de “
Carlos
”, que estaria preso e lhe telefonou orientando sobre como proceder o roubo da caminhonete (ID

272642963 – fls. 19/20).

Todavia, o depoimento não foi confirmado em Juízo, pois o adolescente não foi ouvido nesta fase e LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA
negou que CARLOS ALBERTO PEREIRA tenha qualquer participação no delito
(Relatório Mídias – ID 272643367).

Anote-se que
CARLOS ALBERTO PEREIRA
não foi preso em flagrante ou mencionado pela vítima em depoimento (Relatório Mídias – ID 272643367).

“
S
e as provas não se mostram suficientes para comprovar a autoria do roubo majorado por arma de fogo e concurso de pessoas, impõe-se manter a absolvição
” (TJMT, AP no 0001767-66.2014.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, 25.4.2025).

Logo, mantém-se a absolvição de
CARLOS ALBERTO PEREIRA.

Passa-se ao apenamento de LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA por roubo (art. 157, §2°, II, do CP).

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; ausentes elementos concretos para avaliar sua conduta social e personalidade; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias do delito e as consequências do crime se afiguram normais à espécie; o comportamento das vítimas (sociedade) não influenciou na prática do delito; o apelado possui maus antecedentes, pois registra duas condenações definitivas. A primeira a 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão por roubo, transitada em julgado em 7.4.2022 [AP NU 0006948-19.2018.8.11.0042] e a segunda a 8 (oito) meses de reclusão por furto, transitada em julgado no dia 16/11/2023 [AP NU 1001612-98.2022.8.11.0002].

Ressalta-se que ambas as condenações transitaram em julgado após o cometimento do delito narrado nestes autos [30.3.2017], a configurar os maus antecedentes, os quais se “
caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal
” (STJ, AgRg no AREsp no 2.143.163/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.11.2022).

O c. STJ tem entendido proporcional que a “
exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente
” (AgRg no HC 689066/DF – Rel. Min. João Otávio de Noronha -14.2.2022).

Portanto, eleva-se a pena-base a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP [delito cometido à traição ou emboscada] e a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, “d”] devem ser compensadas integralmente (TJMT, AP no 1002364-86.2023.8.11.0050, Primeira Câmara Criminal, 19.12.2024).

Logo, mantém-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição.

O delito foi praticado mediante emprego de simulacro de arma de fogo, conforme o Auto de Apreensão (ID 272642963 - fls. 32), não caracterizando a majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do CP.

Adote-se julgado desta e. Câmara:

“
Não havendo provas de que o apelante e corréu portavam arma de fogo na ocasião do assalto, tendo o roubo consumado mediante simulacro de arma, não resta outra alternativa senão a exclusão da causa de aumento capitulada no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal
.” (AP no 0005920-92.2017.8.11.0028, 6.2.2024)

Presente a causa de aumento do concurso de pessoas [CP, art. 157, §2°, II], aumenta-se a pena na fração de 1/3 (um terço) e a torna definitiva em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Passa-se ao apenamento de LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA por corrupção de menor (art. 244-B, da Lei n° 8.069/1990).

Na primeira fase, ao considerar desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes, a pena-base deve ser elevada a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexiste agravantes. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, “d”], a reduzir a pena a pena intermediária para 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição.

Assim, torna-se definitiva a pena em 1 (um) ano de reclusão.

Diante do concurso material entre as condutas (CP, art. 69), totaliza-se as penas definitivas em
7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
condenar
LUCAS TEODORO EVANGELISTA DA CUNHA
por roubo majorado [concurso de pessoas] e corrupção de menor a
pena de
7 (sete) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Transitado em julgado,
DEVOLVAM-SE
os autos à origem com nota ao Juízo da Execução para que analise eventual ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa (CP, arts. 109, V, e 110, § 1o), do delito de corrupção de menor, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025